Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709833-84.2018.8.07.0006 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: LUIZ ESTEVAO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. COBERTURA DE TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1 – Carece de interesse recursal a parte que se volta contra capítulo da sentença em que se acolheu a tese por ela mesma defendida (não incidência do Código de Defesa do Consumidor), haja vista que a sistemática processual brasileira não permite que se recorra de um pronunciamento jurisdicional com o propósito exclusivo de que o Tribunal o mantenha. 2 – O tão só fato de o plano de saúde ter sido instituído em razão de vínculo laboral não é suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho, sobretudo em razão do caráter eminentemente civil da lide posta, cuja discussão se limita a saber se a negativa de fornecimento de tratamento médico foi regular, ou não. 3 – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o caráter referencial de cobertura mínima, mas não exaustiva, do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não possui o condão de impingir que todo e qualquer contrato, à falta do necessário equilíbrio atuarial, abarque o fornecimento de tratamentos expressamente excluídos por lei do plano-referência de assistência à saúde, tais como os de caráter experimental (Lei no 9.656/1998, art. 10, inc. I). 4 – Não compete à operadora de plano de saúde, discricionariamente e ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, impedir o segurado/beneficiário de receber o tratamento não experimental indicado por seu médico, sob a alegação genérica de que, embora o procedimento conste do rol da ANS e/ou da tabela contratada pelo plano, o respectivo tratamento não se justificaria. Isso porque, como cediço, o segurado/beneficiário contrata plano de saúde para tratamento de doenças; não para realização de determinados procedimentos médicos. Deveras, a prescrição destes, desde que não experimentais, incumbe ao médico especialista encarregado do tratamento do paciente à vista dos avanços contemporâneos da medicina. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e 4o da Lei 9.961/2000, sustentando que os materiais e procedimentos objetos da lide não encontram previsão no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, motivo pelo qual a negativa de fornecimento foi regular. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF-Suplementar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 12418965-Pág. 1). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do CC, e 4o da Lei 9.962/2000, pois a turma julgadora, ao contrário do afirmado pela recorrente, concluiu que o medicamento e os procedimentos, em questão, constam do rol da Agência Nacional de Saúde, e, portanto, injustificável a recusa da recorrente de fornecer tratamento ao recorrido. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF-Suplementar. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003